Tribunal: TJSP
Processo: 1506341-60.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, POR SE TRATAR DE CRIME IMPOSSÍVEL – NÃO ACOLHIMENTO - Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos e a quantidade de droga, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes – Não se pode negar valor aos depoimentos de agentes penitenciários

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, POR SE TRATAR DE CRIME IMPOSSÍVEL – NÃO ACOLHIMENTO - Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos e a quantidade de droga, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes – Não se pode negar valor aos depoimentos de agentes penitenciários quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o réu - A simples ação de trazer e guardar os entorpecentes, para o fim de entrega a consumo de terceiros, já caracteriza o crime do artigo 33 da Lei no 11.343/06, razão pela qual não há que se falar em crime impossível. RECURSO MINISTERIAL VISANDO A MAJORAÇÃO DA PENA-BASE - ACOLHIMENTO. - O Código Penal não estabeleceu um parâmetro rígido acerca do aumento que deve ser realizado em razão das circunstâncias judiciais previstas no seu artigo 59, devendo o quantum de aumento ser analisado no caso concreto, ocasião em que se pode aferir, com maior precisão, a gravidade da circunstância desfavorável apontada. Tendo o sentenciado mais de uma condenação apta a demonstrar os maus antecedentes, de rigor um maior aumento da pena-base, já que apenas uma já seria suficiente para evidenciar tal circunstância judicial desfavorável. A fluência do prazo depurador da reincidência (artigo 64, I, do Código Penal) só extirpa os efeitos desta, não afastando os maus antecedentes, razão pela qual impõe-se a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Recurso Defensivo não provido. Recurso Ministerial parcialmente provido, para majorar a pena e fixar o regime inicial fechado.